Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material no acórdão.

2. Caracteriza erro material a menção à aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios, sem o enfrentamento da questão nos fundamentos do acórdão.

3. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime.